Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000604-69.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDEMIR
FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053
Apelante: Claudemir Ferreira da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26774
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
MECÂNICO
DE
MANUTENÇÃO – MALES COLUNARES - JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA
PROVA PERICIAL - LAUDO MÉDICO CLARO E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
APURADA
–
NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
-
AUXILIO-ACIDENTE
DEVIDO
-
BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO.
Apelo do obreiro provido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de males colunares, doença cardiovascular e hipertensão arterial
sistêmica, moléstias que causam a redução de sua capacidade laborativa.
Aponta ter percebido auxílio-doença concedido judicialmente, mas que foi
cessado pela autarquia, razão pela qual requer o seu restabelecimento.
A ação foi inicialmente proposta perante o Juizado Especial
Federal, que declinou da competência e remeteu os autos a esta Justiça
Estadual (fls. 201/202).
A ação foi julgada improcedente, pois entendeu o MM. Juiz a
quo que a concessão judicial de benefício de natureza previdenciária em
momento anterior fez coisa julgada acerca da inexistência de nexo causal e,
sendo assim, inviável a concessão de benefício acidentário (fls. 424/426).
O obreiro opôs embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 429/435).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Irresignado, apela o autor arguindo que a coisa julgada deve ser
afastada. Aduz que moveu a ação no 0061380-60.2013.4.03.6301 na qual foi
reconhecido o direito à percepção do auxílio-doença. Cessado o benefício,
comunicou ao MM. Juiz a quo que afirmou que estava encerrada a jurisdição
e, portanto, deveria mover nova ação. Sendo assim, formulou novo pedido, e
o processo foi autuado sob o no 0065871- 08.2016.4.03.6301, autos nos quais
se reconheceu a incompetência da Justiça Federal. Alega que na ação
proposta em 2013 não foi suscitada a relação da doença incapacitante com o
labor, sendo este um fato novo, assim, não há que se falar em coisa julgada
do nexo causal. No tocante ao mérito, afirma que há incapacidade laborativa
e faz jus ao benefício pleiteado. (fls. 438/448).
O recurso não foi respondido.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 458/462). Com a vinda do laudo (fls. 473/482), as partes
foram cientificadas.
É o relatório.
Reitero a análise feita quanto à questão preliminar no v. Acórdão
anteriormente proferido: analisando os documentos constantes dos autos,
verifica-se que não há coisa julgada em relação à inexistência do nexo causal
ocupacional, pois nas demandas propostas anteriormente nada foi discutido a
esse respeito, ou seja, não foi investigada a origem das sequelas
incapacitantes, se eram degenerativas ou adquiridas no desempenho do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
4
trabalho (fls. 101/104, 290/294).
Assim, acolho a preliminar arguida pelo autor e, estando a causa
pronta para julgamento, passo a analisar o seu mérito.
Na avaliação médica realizada na fase instrutória, ainda perante
a Justiça Federal, o expert, valendo-se dos exames físico e complementares,
constatou que o obreiro padece de lombalgia/lombacitalgia, concluindo:
“Caracterizo situação de incapacidade total e temporária para atividade
laboriosa habitual por um período de 01 ano (12 meses) a partir da data
desta perícia para reavaliação, com data do início da incapacidade em
19/03/2001, conforme CAT.” (fls. 133/135).
Contudo, como havia dúvidas acerca da existência e do grau de
incapacidade laborativa da parte autora e do nexo causal ocupacional, o
julgamento foi convertido em diligência.
Na nova avaliação médica (fls. 473/482), realizada nesta
instância, o jurisperito, valendo-se de exames físico e complementares,
apontou que “Ao exame médico pericial, com relação ao objeto da perícia
(coluna lombar) foram detectadas leves alterações de capacidade funcional.
Tais alterações não impedem que o autor trabalhe, apenas gerando a
restrição para o desempenho de atividades com maiores sobrecargas em
coluna lombar, podendo trabalhar normalmente em atividades mais leves,
tais como atividades de portaria, recepção, ascensorista, telefonista, zelador,
balconista, vendedor, dentre outras atividades similares, havendo portanto
do ponto de vista técnico redução parcial e permanente de sua capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
5
de trabalho. Considerando as informações constantes dos autos e sua
historia clinica, entendemos que tais alterações em coluna lombar são de
cunho degenerativo, mas que tiveram sua sintomatologia desencadeada/agravada precocemente em virtude do comprovado
macrotrauma sofrido, sendo portanto o nexo causal aceito como concausa”
(fl. 479).
Concluiu o louvado pela presença de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de sequelas consolidadas em coluna lombar (objeto
da perícia conforme nomeação do Exmo desembargador). Deverá ser
readaptado para atividades leves, sem sobrecargas em coluna lombar” (fl.
482).
Como se vê, a perícia apontou a existência de prejuízo funcional,
decorrente do acidente de trabalho, com o indicativo muito seguro de que o
obreiro terá de despender maior esforço para o exercício de seu trabalho,
sendo, portanto, fator de limitação da capacidade laborativa.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Procede o pedido do autor, sendo inegável que a lesão o impede
de efetuar normalmente suas funções, pois a limitação da coluna é
determinante de restrição permanente para o desempenho de seu trabalho,
ainda que parcial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional com a lesão narrado
restou provado em perícia, pelos documentos médicos e pela expedição da
CAT (fl. 129).
Portanto, o recurso do obreiro merece acolhimento, pois
inquestionável o fato relacionado com o trabalho, bem como sua
consequência incapacitante, o que enseja a reforma da decisão de primeiro
grau para conferir o amparo previsto na legislação infortunística.
É o que determina o art. 104, do Regulamento da Previdência
Social, Decreto no 3048/99, in verbis: “O auxílio-acidente será concedido,
como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao
trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:
(...) II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam
e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam
à época do acidente” (grifamos).
Destaco que não há falar em decisão extra ou ultra petita com a
concessão de benefício diverso daquele nominalmente indicado na inicial,
porque, em matéria previdenciária em sentido amplo (que inclui a disciplina
de acidentes do trabalho), a espécie de benefício requerida pelo obreiro em
sua petição é mera superfetação: o pleito deve ser entendido, na verdade,
como o recebimento da prestação cabível para a incapacidade apresentada.
Com relação ao termo inicial do benefício ora concedido, deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
7
ser na data da juntada do primeiro laudo pericial elaborado nos autos, ainda
perante a Justiça Federal (18.09.2017 fls. 133/134), momento em que houve
o primeiro diagnóstico oficial da presença de moléstia incapacitante.
Note-se que, tratando-se de lesão que sabidamente possui
períodos de acalmia e reagudização, o benefício se mostra devido apenas
depois do diagnóstico oficial de existência de incapacidade, inexistindo prova
nos autos de que, entre a concessão de alta administrativa e a realização de tal
diagnóstico a doença ainda estivesse em período agudo.
Não obstante, fica resguardado o que vier a ser decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, Tema no 862, que versa sobre a “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991”.
Outrossim, o auxílio-acidente ora deferido permanecerá suspenso
nos períodos em que, eventualmente, o obreiro tenha percebido outro
benefício pela mesma causa, sendo reaberto o amparo definitivo quando
cessado o temporário (art. 104, §6o do Decreto 3048/99).
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e, portanto, referida verba deverá ser fixada na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111 do STJ.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000604-69.2018.8.26.0053 -Voto no
8
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas
será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes e
acrescido de juros de mora legais, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 no Terma
810 do STF, atrelado ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
julgar PROCEDENTE o pedido formulado por CLAUDEMIR
FERREIRA DA SILVA, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS a pagar ao apelante:
A) AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% do salário-de-benefício, a partir da
data juntada do primeiro laudo aos autos (18.09.2017 – fls. 133/134);
A) ABONO ANUAL, conforme art. 40, da Lei 8.213/91;
A) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que serão fixados somente quando
da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC,
observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência pacífica.
A) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, como
estabelecido acima;
A) DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator